Tribunal: STF
Processo: Rcl 64145
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2006174- 88.2023.8.26.0000), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário em virtude do Tema 917-RG, ARE 878.911, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1): 



    “O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade movida pela Prefeita Municipal de São Luiz do Paraitinga, conforme ementa do venerando acórdão abaixo transcrita: […]



    Diante de tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República. 



    Contudo, o excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento aos recursos, ao proferir a seguinte decisão: […]



    Contra tal decisão, foi aviado agravo interno, com fulcro no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o caso não está em harmonia com a tese firmada em repercussão geral (Tema 917). 



    Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão, nos seguintes termos: […]



    No caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, visto que, ao não acolher agravo interno e concluir que o objeto do recurso extraordinário se amoldava ao Tema 917 de repercussão geral, afrontou a competência desta Corte Suprema para analisar o referido apelo extraordinário.



    […]



    A lei impugnada é inconstitucional, na medida que, sendo de iniciativa parlamentar, ao tombar na condição de patrimônio cultural e histórico a Capela da Vitória, no Município de São Luiz do Paraitinga, invadiu esfera da reserva da Administração, porque a declaração de bens materiais ou imateriais como integrantes de patrimônio histórico-cultural municipal é ato ordinário de gestão administrativa, imune à interferência do Poder Legislativo. 



    Ao entender pela constitucionalidade da norma, o Tribunal de origem, não deu escorreita aplicação ao Tema 917 de repercussão geral, pois, a tese nela consagrada não tem a ver com a reserva da Administração, senão com a reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, espaço de competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a prática de atos de direção superior da Administração e ordinários de Administração, insuscetíveis de interferência ou invasão pelo Parlamento, nos termos do artigo 2º da Constituição Federal. 



    No âmbito da divisão funcional do poder, o tombamento e os demais instrumentos de proteção do patrimônio material ou imaterial histórico, artístico, cultural, paisagístico etc. constituem atos privativos do Poder Executivo, como concluiu o eminente Ministro Dias Toffoli em decisão que ora transcrevo (RE854.073/MG, DJe 02/03/2017): […]



    Assim, percebe-se que a norma municipal, de iniciativa parlamentar, ao tombar na condição de patrimônio cultural e histórico a Capela da Vitória, no Município de São Luiz do Paraitinga, invadiu a esfera da reserva da Administração, porque a declaração de bens materiais ou imateriais como integrantes de patrimônio histórico-cultural municipal é ato ordinário de gestão administrativa, imune à interferência do Poder Legislativo.



    Inadequada a invocação de conformidade com o Tema 917.”



    Ao final, requer no mérito “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    A presente Reclamação é manifestamente incabível.



    O parâmetro de controle suscitado é o que decidido por esta CORTE, nos autos do ARE 878.911, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado sob o rito da repercussão geral, Tema 917-RG, no qual o Plenário reafirmou a jurisprudência da CORTE no sentido de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”.



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Da análise dos autos, é possível aferir que o Tribunal reclamado julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade que tinha por objeto a Lei 2.187/2022, do Município de São Luiz do Paraitinga/SP, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (eDoc. 3, fl. 154):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei n. 2.187, de 03 de maio de 2022, de iniciativa parlamentar, que “tomba na condição de Patrimônio Cultural e Histórico do Município de São Luiz do Paraitinga a Capela da Vitória”, naquela localidade. 



    1. Alegação de falta de indicação dos recursos disponíveis para atender aos novos encargos. Rejeição. Supremo Tribunal Federal que já firmou orientação no sentido de que a “ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro” (ADI 3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. Alegação de vício de iniciativa e violação do princípio da separação dos poderes. Rejeição. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a promoção e a proteção do patrimônio cultural brasileiro não se restringem à atividade discricionária do Poder Executivo”, pois a expressão “Poder Público”, contida no § 1º do artigo 216 da Constituição Federal“possui como destinatárias todas as esferas de atuação estatal,seja federal, estadual ou municipal, incluindo a divisão tripartite de poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário)”(Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.1.099.660/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j.27/09/2019). No mesmo sentido: ADI 5670, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2021. 



    3. Ação julgada improcedente .”



    Interposto Recurso Extraordinário, esse foi inadmitido sob os seguintes fundamentos (eDoc. 3, fls. 222-224):



    “Nos autos do ARE nº 878.911, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o tema nº 917, com a tese de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).



    Com efeito, houve adequado enfrentamento da questão central e, como abordado no acórdão:



    "Quanto ao fundamento do item 'c', o pedido não procede, poiso alegado vício (baseado no artigo 25 da Constituição Estadual)significa apenas que a lei é inexequível no exercício de sua aprovação, e não que sua validade esteja comprometida." (fl. 255).



    Continuou o acórdão:



    "No que se refere aos demais fundamentos, a ação também não comporta acolhimento.



    Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “ promoção e a proteção do patrimônio cultural brasileiro não se restringem à atividade discricionária do Poder Executivo”, pois a expressão “Poder Público”, contida no § 1º do artigo 216 da Constituição “possui como destinatárias todas as esferas de atuação estatal, seja federal, estadual ou municipal, incluindo a divisão tripartite de poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário)”(Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.099.660/PR,Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/09/2019).



    É verdade que também existe precedente da mesma Corte, do ano de 2008, decidindo que “o tombamento é constituído mediante ato do Poder Executivo que estabelece o alcance da limitação ao direito de propriedade” (ADI n. 1706/DF, Rel. Min. Eros Grau,Tribunal Pleno, Dje de 12/09/2008).



    O conflito, entretanto, é apenas aparente, pois o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental na Ação Civil Originária n. 1.208/MS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j.24/11/2017) esclareceu e decidiu:



    a) que na mencionada ADI 1.706/DF (de 2008) “a matéria referente ao tombamento ficou limitada à questão do uso comum de bem público (sistema viário do DF) e à coexistência de tombamentos, sendo o primeiro proveniente do Poder Executivo e o segundo, mais restritivo, advindo de ato do Legislativo”, ou seja, “o que estava em julgamento era a coexistência de dois atos de tombamentos sobre o mesmo bem: 1) o pretérito realizado pelo Poder Executivo; e 2) o posterior e mais restritivo aprovado pelo Poder Legislativo”. Na oportunidade, a Suprema Corte “concluiu haver ofensa ao postulado da separação dos poderes, em razão de o Legislativo ter alterado as condições de restrição à propriedade impostas pelo Executivo”; 



    b) que, portanto, aquele precedente (da ADI 1.706DF), não pode ser invocado “para concluir-se genericamente que haveria impedimento da realização de tombamento através de ato legal”;



    c) que “o procedimento do tombamento se divide em duas fases,quais sejam: provisória e definitiva”, e que “a fase provisória constitui-se mediante ato de natureza declaratória e ostenta caráter preventivo, de sorte que consiste em etapa preparatória para sua implementação posterior pelo Poder Executivo, que cientificará o proprietário e dará sequencia ao procedimento definitivo, a depender do caso (de ofício, voluntário ou compulsório”;



    d) que “é nesse contexto de tombamento provisório que deve ser interpretado o ato legislativo que considera relevante, do ponto de vista histórico ou cultural, determinado bem” Agravo Regimental na Ação Civil Originária n. 1.208/MS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/11/2017)." (fl. 256/257).



    Nesses termos, como o caso concreto está em harmonia com o referido tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo-paradigma (30/09/16), com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea"a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Posteriormente, foi interposto Agravo Interno, o qual manteve a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (eDoc. 4, fl. 28):



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil - Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal - Distinguishing não demonstrado - Agravo interno não provido.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo, não se permitindo interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública.



    Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL:



    “Tema 917 - Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal).”



    Veja-se a ementa do precedente paradigma:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”



    No caso concreto, a Lei 2.187/2022, de iniciativa parlamentar, estabeleceu o seguinte:



    “Art. 1º. Fica tombada como Patrimônio Histórico e Cultural do município de São Luiz do Paraitinga a CAPELA DA VITÓRIA, situada no subúrbio desta cidade.



    Parágrafo Único. Ficam incluídos, neste tombamento, o acervo iconográfico e as pinturas situadas em seu interior.



    Art. 2º. Fica garantido, de forma permanente, o acesso da população em suas visitas ao interior da Capela da Vitória.



    Art. 3º. Em razão do presente tombamento, fica proibido qualquer tipo de intervenção ou descaracterização do imóvel em questão, preservando-se suas características originais.



    Art. 4º. O bem ora tombado ficará sujeito à vigilância permanente do Departamento de Cultura, com participação do Conselho de Defesa do patrimônio Cultural do município de São Luiz do Paraitinga atuando como litisconsorte.



    Art. 5º. O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do município de São Luiz do Paraitinga ficará incumbido em tomar as providências necessárias para garantir a execução da presente Lei, junto ao Executivo Municipal.



    Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário ”



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar a constitucionalidade da Lei 2.187/2022, sob a ótica do vício de iniciativa, citando a jurisprudência desta CORTE, assentou que “a promoção e a proteção do patrimônio cultural brasileiro não se restringem à atividade discricionária do Poder Executivo, pois a expressão “Poder Público”, contida no § 1º do artigo 216 da Constituição ‘possui como destinatárias todas as esferas de atuação estatal, seja federal, estadual ou municipal, incluindo a divisão tripartite de poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário)’ (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.099.660/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j.27/09/2019).”



    Veja que a reserva estatuída pelo art. 61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal, atrai para o Chefe do Poder Executivo somente a incumbência de deflagrar o processo legislativo referente à criação e à extinção de órgãos públicos, conforme se infere da leitura do referido dispositivo:



    “Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.



    § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:



    […]



    II - disponham sobre:



    […]



    e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)”



    A norma sob impugnação, contudo, apenas determinou o tombamento de uma capela como patrimônio histórico e cultural do Município. Além disso, a lei não cria uma nova obrigação para a Administração Pública, tendo em vista que a determinação de vigilância permanente do bem tombado pelo Departamento de Cultura já engloba as atribuições do referido órgão.



    Esta CORTE já decidiu que não configura invasão da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa parlamentar que, por meio de lei, promove o tombamento de bens imóveis com a finalidade de proteger e promover o patrimônio cultural. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 312/2016, DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE DISPÕE SOBRE O TOMBAMENTO DAS EFIFICAÇÕES DE PROJETOS DO ARQUITETO SEVERIANO MÁRIO VIEIRA DE MAGALHÃES PORTO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. ART. 216, § 1° DA CF. COMPETÊNCIA COMUM DE PROTEGER OBRAS E BENS. TOMBAMENTO PROVISÓRIO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS DO PODER LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DA ACO 1.208-AGR/MS, REL. MIN. GILMAR MENDES. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. POSTERIOR OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO CONSTANTE DO DECRETO-LEI 25/1937. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I - A previsão constitucional de proteção do patrimônio histórico-cultural brasileiro possui relevante importância no direcionamento de criação de políticas públicas e de mecanismos infraconstitucionais para a sua concretização (art. 216, § 1° da CF). 



    II - A Constituição outorgou a todas as unidades federadas a competência comum de proteger as obras e bens de valor histórico, artístico e cultural, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para promover e salvaguardar o patrimônio cultural brasileiro, incluindo-se o uso do instrumento do tombamento. 



    III – Ao julgar a ACO 1.208-AgR/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, suplantando entendimento anterior em sentido oposto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, dentre outras deliberações, entendeu possível o tombamento de bem por meio de lei. 



    IV - Assim, ainda que não tenha sido proferido em controle concentrado, entendo que não há razões para superar o entendimento firmado na ACO 1.208-AgR/MS, seja porque não houve discussões recentes a respeito do tema, seja porque transcorridos pouco mais de 3 anos daquele julgamento, cujo elevado score contou com apenas um voto divergente. 



    V – O legislador estadual não invadiu a competência do Poder Executivo para tratar sobre a matéria, mas exerceu atribuição própria de iniciar o procedimento para tombar bens imóveis com a finalidade de proteger e promover o patrimônio cultural amazonense. 



    VI - Com base no entendimento fixado na deliberação da ACO 1.208-AgR/MS, considera-se a Lei 312/2016, do Estado do Amazonas, de efeitos concretos, como o ato acautelatório de tombamento provisório a provocar o Poder Executivo local, o qual deverá perseguir, posteriormente, o procedimento constante do Decreto-Lei 25/1937, sem descurar da garantia da ampla defesa e do contraditório, previstas nos arts. 5° ao 9° do referido ato normativo. 



    VII - O Poder Executivo, ainda que esteja compelido a levar adiante procedimento tendente a culminar no tombamento definitivo, não se vincula à declaração de reconhecimento do valor do bem como patrimônio cultural perfectibilizada pelo Poder Legislativo.



    VIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5670, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2021)”



    No voto condutor do aludido acórdão, enfatizou-se que o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido da exclusividade do Poder Executivo para deflagar o tombamento que fora fixada na ADI 1.706/DF, DJe de 8/4/2008, e em alguns precedentes que se seguiram, já foi superado desde o julgamento da ACO 1208 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017.



    Importante destacar os seguintes trechos desse voto:



    “Em tempo, deve ser registrado que o Supremo Tribunal Federal possuía entendimento no sentido da exclusividade do Poder Executivo levar a efeito o tombamento. Faço referência ao julgamento da ADI 1.706/DF, de relatoria do Ministro Eros Grau, realizado em 8/4/2008, assim ementado:



    (…)



    Posteriormente, a Primeira Turma seguiu o referido entendimento no julgamento do AI 714.949-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. Monocraticamente, o Ministro Dias Toffoli aplicou a inteligência do julgado proferido na ADI 1.706/DF na análise dos REs 854.073/MG e 596.739/MG.



    Ocorre que, na Sessão Virtual de 17 a 23/11/2017, o Plenário analisou mais uma vez o tema ao julgar a ACO 1.208-AgR/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, oportunidade na qual, com amplo score (8 a 1), entendeu possível o tombamento de bem por meio de lei, conforme ementa transcrita abaixo: 



    (…)



    Assim, ainda que não tenha sido proferido em controle concentrado, entendo que não há razões para superar o entendimento firmado na ACO 1.208-AgR/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, já que “os precedentes constitucionais devem ter eficácia obrigatória, não importando se há controle concentrado”, sob pena de debilitar a força normativa da Constituição, a qual está ligada à estabilidade das decisões do STF.



    (…)



    Da simples leitura dos dispositivos legais impugnados, percebe-se que o legislador estadual não invadiu a competência do poder executivo para tratar sobre a matéria, mas exerceu competência própria de iniciar o procedimento para tombar bens imóveis com a finalidade de proteger e promover o patrimônio cultural amazonense. 



    Dessa maneira, com base no entendimento fixado na deliberação da ACO 1.208-AgR/MS, considera-se a Lei 312/2016, do Estado do Amazonas, de efeitos concretos, como o ato acautelatório de tombamento provisório a provocar o Poder Executivo local, o qual deverá perseguir, posteriormente, o procedimento constante do Decreto-Lei 25/1937, sem descurar da garantia da ampla defesa e do contraditório, previstas nos arts. 5° ao 9° do referido ato normativo. 



    Por consectário lógico desse raciocínio, entendo que o Poder Executivo, ainda que esteja compelido a levar adiante procedimento tendente a culminar no tombamento definitivo, não estaria vinculado à declaração de reconhecimento do valor do bem como patrimônio cultural perfectibilizada pelo Poder Legislativo (…)



    Desse modo, a Lei estadual, ao determinar o tombamento das edificações de projetos do arquiteto Severiano Mário Vieira de Magalhães, exerceu a competência do Poder Público, seja ele Executivo, Legislativo ou Judiciário, prevista no art. 216, § 1°, da Constituição Federal, para promover e proteger o patrimônio cultural local.”



    Confira-se, ainda, a ementa da ACO 1.208-AgR/MS supramencionada:



    “Agravo em ação cível originária. 2. Administrativo e Constitucional. 3. Tombamento de bem público da União por Estado. Conflito Federativo. Competência desta Corte. 4. Hierarquia verticalizada, prevista na Lei de Desapropriação (Decreto-Lei 3.365/41). Inaplicabilidade no tombamento. Regramento específico. Decreto-Lei 25/1937 (arts. 2º, 5º e 11). Interpretação histórica, teleológica, sistemática e/ou literal. Possibilidade de o Estado tombar bem da União. Doutrina. 5. Lei do Estado de Mato Grosso do Sul 1.526/1994. Devido processo legal observado. 6. Competências concorrentes material (art. 23, III e IV, c/c art. 216, § 1º, da CF) e legislativa (art. 24, VII, da CF). Ausência de previsão expressa na Constituição Estadual quanto à competência legislativa. Desnecessidade. Rol exemplificativo do art. 62 da CE. Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico regional. Interesse estadual. 7. Ilegalidade. Vício de procedimento por ser implementado apenas por ato administrativo. Rejeição. Possibilidade de lei realizar tombamento de bem. Fase provisória. Efeito meramente declaratório. Necessidade de implementação de procedimentos ulteriores pelo Poder Executivo. 8. Notificação prévia. Tombamento de ofício (art. 5º do Decreto-Lei 25/1937). Cientificação do proprietário postergada para a fase definitiva. Condição de eficácia e não de validade. Doutrina. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo desprovido. 11. Honorários advocatícios majorados para 20% do valor atualizado da causa à época de decisão recorrida (§ 11 do art. 85 do CPC) (ACO 1208 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017)



    Na mesma linha, no julgamento do RE 1.151.237, Tema 1.070-RG, de minha relatoria, esta CORTE firmou a tese de que “é comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições" (DJe 12/11/2019).



    Consoante assinalei no referido julgamento, a Câmara Municipal detém a iniciativa para proposição de lei com o intuito de colaborar na concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio cultural imaterial do Município, por se tratar de matéria de interesse local.



    A propósito, destaco trechos do voto que proferi na análise do Tema 1.070-RG:



    “As competências legislativas do município, portanto, caracterizam-se pelo princípio da predominância do interesse local , que, apesar de difícil conceituação, refere-se àqueles interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou geral (União) (PINTO FERREIRA. O município e sua lei orgânica . Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 10, p. 64; FERNANDA DIAS MENEZES DE ALMEIDA. Competências na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1991. p. 124). 



    […]



    Na presente hipótese, portanto, ao estabelecer, em seu artigo 33, inciso XII, como matéria de interesse local, e, consequentemente, de competência legislativa municipal, a disciplina de denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, o Município exercitou sua autonomia federativa por meio da Lei Orgânica municipal.



    […]



    Ressalte-se, ainda, que, em nenhum momento, a Lei Orgânica Municipal afastou a iniciativa concorrente para propositura do projeto de lei sobre a matéria, respeitando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 917 de repercussão geral. 



    […]



    Igualmente, o artigo 33, XII da Lei Orgânica não incidiu em qualquer desrespeito à Separação de Poderes, pois a matéria referente a “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações” não pode ser limitada tão somente à questão de “atos de gestão do Executivo”, pois, no exercício dessa competência, o Poder Legislativo local poderá realizar homenagens cívicas, bem como colaborar na concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio cultural imaterial do Município. 



    O art. 33, XII, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba deve ser interpretado no sentido de não excluir a competência administrativa do Prefeito Municipal para a prática de atos de gestão referentes a matéria; mas, também, por estabelecer ao Poder Legislativo, no exercício de competência legislativa, baseada no princípio da predominância do interesse, a possibilidade de edição de leis para definir denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações . 



    Trata-se da necessária interpretação para garantir a efetiva separação